Tribunal: TJDFT
Processo: 0031499-47.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031499-47.2011.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA OTILIA COSTARD VILLANOVA RECORRIDO: AMARO DE AZAMBUJA VILLANOVA NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM DOS HERDEIROS. USO EXCLUSIVO DA AUTORA/INVENTARIANTE. 1. O réu se insurgiu contra o uso exclusivo do imóvel em questão, requerendo o arbitramento de aluguel, somente quando se manifestou sobre o esboço da partilha apresentada pela autora/inventariante. Nenhum elemento nos autos sinaliza ter havido resistência à ocupação do imóvel pela autora antes desse momento. 2. A decisão interlocutória fixou a data inicial para pagamento dos aluguéis a partir da intimação da autora, quanto à insurgência do outro herdeiro sobre o uso exclusivo do bem. Portanto, a efetiva oposição ao uso exclusivo do bem pelo herdeiro se materializou nesse momento. 3. A ocupação exclusiva de um imóvel comum por parte de um dos herdeiros faz presumir a existência de um comodato gratuito por tempo indeterminado, mas que fica extinto com a intimação para se manifestar sobre a petição onde o arbitramento de alugueres é postulado. Esse momento, a extinção do comodato pela intimação, é o termo inicial para a indenização de aluguel. 4. É incontroverso que a herdeira nomeada inventariante é a ocupante exclusiva do imóvel em questão e deverá pagar ao outro herdeiro os valores relativos ao aluguel desse imóvel. 5. Embora a autora tenha alegado parcialidade do perito na elaboração do laudo em virtude de seus honorários terem sido pagos pelo réu, consigno que o laudo apresentado pelo perito corretor, foi claro e preciso na avaliação do imóvel em questão. O perito apontou os parâmetros técnicos utilizados que levaram à conclusão do laudo. 6. As impugnações ao laudo, não foram aptas a infirmar o trabalho realizado pelo perito ou capazes de suscitar dúvidas consistentes acerca do valor atribuído ao aluguel do imóvel. 7. Apelações desprovidas. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Afirma que não houve pronunciamento a respeito de sua não concordância com o laudo produzido pelo perito do recorrido ou com o valor sugerido por ele a título de aluguel mensal. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, rever o entendimento da turma julgadora e acolher a tese recursal tal como relatada demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030